Tribunal: TJDFT
Processo: 0729079-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729079-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME AGRAVADAS: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do detido cotejo dos autos afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de conhecimento e acolhimento da pretensão de extinção do cumprimento de sentença subjacente, com lastro na arguição de pagamento do débito exequendo anteriormente à deflagração do executivo, deduzida pela agravante, configurando causa extintiva da obrigação, pretensão indeferida ao fundamento de que a questão está acobertada pela preclusão, pois não deduzida ao ser aviada impugnação ao cumprimento de sentença. Sucede que, consoante se depreende de consulta aos autos eletrônicos referentes ao cumprimento de sentença subjacente, após a interposição do vertente agravo, as agravadas apresentaram nova petição inicial referente ao cumprimento de sentença, reconhecendo o pagamento das faturas a cujo adimplemento a agravante restara condenada, pontuando restar pendente de satisfação apenas a verba honorária sucumbencial imputada à ora recorrente[1]. Destarte, esclareça a agravante, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 246156103 (fls. 569/572), Cumprimento de Sentença no 0726820-74.2022.8.07.0001.